Tribunal: TJDFT
Processo: 0713803-39.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713803-39.2020.8.07.0001 RECORRENTE: FELÍCIO LUIS DA SILVA NETO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PENAL. PROCESSUAL PENAL. APELAÇÕES CRIMINAIS DEFENSIVAS. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMAS DE FOGO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA PROVA OBTIDA POR INTERMÉDIO DE BUSCA E APREENSÃO DOMICILIAR. REJEIÇÃO. FLAGRANTE DELITO. LICITUDE. CRIME PERMANENTE. MATERIALIDADE E AUTORIA. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DOS POLICIAIS. APRENSÃO DE DROGAS E ARMAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSOS DESPROVIDOS. 1. O crime de tráfico de drogas, na modalidade "guardar" e "ter em depósito", dentre outros verbos nucleares, tem caráter permanente; logo autorizadas estão a prisão em flagrante delito e, por conseguinte, a busca domiciliar, sem consentimento do morador ou determinação judicial, consoante disposto no art. 5o, XI, da CRFB. 2. Não se cogita de ilicitude da prova ou de irregularidade no flagrante quando se observa que o ingresso dos policiais no local da traficância, no qual foram apreendidas drogas e armas, foi motivado pela presença de fundadas suspeitas de estarem os réus cometendo delitos. 3. As declarações prestadas por policiais, no exercício de suas funções, são válidas, sobretudo quando coerentes com outros elementos probatórios, uma vez que tais agentes públicos possuem fé pública, sendo presumida a veracidade de suas alegações. 4. Mantém-se a condenação dos acusados pelos crimes de tráfico de drogas e posse irregular de armas de fogo, pois comprovadas a materialidade e a autoria de ambos os delitos, tanto pela prova pericial, quanto pelos depoimentos coesos colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, apreciados em conjunto. 5. Preliminar rejeitada; negado provimento aos recursos dos réus. O recorrente afirma violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal, asseverando que a denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos indicativos do crime, não legitimaria o ingresso de policiais em seu domicílio sem autorização judicial; b) artigo 42 da Lei 11.343/2006, ao argumento de que a natureza e a quantidade da droga devem ser levadas em consideração para sopesar a pena-base; c) artigo 12, caput, da Lei 10.826/2003, porquanto entende que deve ser afastada a valoração negativa das circunstâncias do crime, quanto à quantidade de armas apreendidas em relação ao delito de posse irregular de armas de uso permitido; e d) artigo 59 do Código Penal, afirmando que a pena-base deve ser reduzida, em face da ausência de fundamentação concreta para o acréscimo superior à fração de 1/6 (um sexto), a qual deveria ter sido arbitrada no presente caso. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 5o, inciso XI, da CF, pois “Não compete ao Superior Tribunal de Justiça o enfrentamento de suposta ofensa a dispositivos ou princípios constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento da matéria, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (AREsp 1800227/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 7/10/2021). Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no suposto vilipêndio ao artigo 42 da Lei 11.343/2006, uma vez que restou assentado no acórdão combatido que “No tocante à circunstância especial do art. 42 da Lei de Drogas, o fundamento utilizado pela Juíza Sentenciante se mostra suficiente para tanto, tendo em vista a quantidade expressiva de entorpecentes apreendidos, bem como a potencialidade lesiva da droga” (ID 29119192). Rever tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “a quantidade e a natureza (potencialidade lesiva) da droga apreendida demonstram a gravidade concreta do delito, justificando, por força do princípio da individualização da pena, o agravamento da pena” (AgRg no HC 549.965/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJe 27/5/2020 e HC 691428/SP, Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 9/12/2021. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1856163/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 19/8/2021). O mesmo veto sumular impede o trânsito do apelo em relação à indigitada ofensa aos artigos 59 do CP, e 12, caput, da Lei 10.826/2003, pois o entendimento esposado pelo órgão julgador está em sintonia com o do STJ. A propósito: “Não há direito subjetivo do réu à elevação da pena-base em somente 1/6 para cada vetorial desfavorável. O critério adotado pela Corte de origem (exasperação de 1/8) é considerado válido pela jurisprudência deste STJ", e “A quantidade de armas ou de munição apreendida no contexto do crime de porte ou posse ilegal de arma ou munição pode servir como fundamento para a exasperação da pena-base" (AgRg no AREsp 1873693/TO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 20/9/2021, AgRg no HC 507.006/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 3/9/2020 e HC 708019/RS, Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 9/12/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027